Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-91.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETOS PARA FINS DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES EM ATRASO. FRAUDE: ACESSO A CANAL DE ATENDIMENTO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TRATATIVAS POR “WHATSAPP”, EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS E VALORES SUPOSTAMENTE TRANSFERIDOS A TERCEIROS. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que, em 17.1o.2023, teria recebido ligações telefônicas de escritório de advocacia com a informação de que teria sido decretada a busca e apreensão de seu veículo (Fiat Argo Flex Com, ano 2018/2018), em razão de suposto atraso no pagamento de parcelas do financiamento do automóvel; b) também em 17.1o.2023, o demandante teria recebido ligação telefônica de suposto gerente da instituição financeira/requerida (“senhor Riquelmo”), o qual o teria informado sobre a ação judicial de busca e apreensão, além de tê-lo orientado sobre como proceder à quitação dos débitos, a fim de não ter o seu automóvel apreendido; c) em negociação no “WhatsApp”, teria sido dito que após setenta e duas horas do pagamento, iria ser dado baixa ao débito e ao pedido de busca e apreensão; d) afirma que teria realizado o pagamento de dois boletos, em 17.1o.2023 (R$ 8.000,00, referente às parcelas de n. 4 a 7) e em 18.1o.2023 (R$ 2.225,15, referente às parcelas de n. 8 e 9), os quais possuiriam dados do requerente (endereço, dados pessoais e número do contrato); e) após o período de setenta e duas horas, e em razão de ainda constar o débito em nome do requerente, foi registrada ocorrência policial em 24.1o.2023, por ter sido vítima de “golpe”; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, foi ajuizada a presente ação à declaração de inexistência do débito referente ao pagamento das parcelas n. 4 a 9 (ou à condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.225,15), e à condenação por danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); g) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 10.225,15).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. Efetivamente, o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boletos fraudados” (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). No ponto, a par da informação de que o banco não faz uso de “WhatsApp” (e sim “chat” em próprio “site” – id 48246657, p. 4 e 5), o consumidor não comprovou, de forma inequívoca, que teria utilizado os canais de atendimento oficiais da requerida (SAC, “site” e/ou telefone) à obtenção dos boletos de quitação das alegadas parcelas em atraso, sobretudo porque teria mantido contato (id 48246632) com número telefônico diverso (“11 91779-6419”) ao da instituição financeira (4004-4433).
V. Nesse quadro fático-jurídico, o requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Isso porque ele não provou minimamente a existência do débito perante a instituição financeira referente às parcelas em atraso, o qual seria apto, em tese, a contextualizar e/ou justificar o pagamento das quatro parcelas (n. 4 a 7) no valor de R$ 8.000,00, e o pagamento de duas parcelas (n. 8 e 9) no valor de R$ 2.225,15.
VI. Outrossim, ressalta-se que existiriam outras evidências a indicar a emissão de boletos fraudulentos: a) beneficiário diferente (“MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA”) do banco credor; b) pagadores diversos (“Bruno Roger Viana dos Santos” e “Izaias Souza dos Santos”) ao requerente – id. 48246629, p. 2 e 4).
VII. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento dos boletos, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II).
VIII. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020) (“mutatis mutandis”): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...].
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).